Tribunal: TJBA
Processo: 8040652-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040652-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETRONILIO OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Petronilio Oliveira Carvalho contra decisão que, nos autos da ação originária, deferiu parcialmente o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento de custas no valor de R$ 202,02, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça ou se deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício apenas de forma parcial, diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5.

O julgador deve apreciar o conjunto probatório para verificar se a parte possui condições de suportar as despesas processuais, inclusive quando o pedido é formulado em recurso, conforme art. 99, § 7º, do CPC.

6.

No caso concreto, o agravante aufere rendimento mensal de aposentadoria superior a R$ 5.000,00, conforme extrato do INSS, e apresentou extratos bancários com movimentação compatível com a renda declarada.

7.

O valor da causa é de R$ 217.680,08, tendo sido fixado recolhimento parcial de custas no montante de R$ 202,02, quantia que se revela proporcional e razoável em relação ao rendimento mensal do agravante.

8.

Os documentos apresentados não demonstram incapacidade de arcar com o valor fixado sem comprometer a própria subsistência, razão pela qual se afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

9.

A decisão de primeiro grau observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao conceder a gratuidade de forma parcial, medida admitida pela jurisprudência quando não comprovada a insuficiência absoluta de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2.

É legítima a concessão parcial do benefício quando os elementos dos autos demonstram capacidade de arcar com parte das custas processuais sem prejuízo da subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 7º, e 1.015, V; CPC/2015, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031959-61.2025.8.05.0000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8069434-85.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040652-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PETRONILIO OLIVEIRA CARVALHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator